Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia - Foro do domicílio da ré.

Apesar das imprecisões encontradas no instrumento contratual relativas a parte do endereço da ré (Setor de Indústrias – Brasília), o CEP constante do mesmo instrumento corresponde à quadra e ao conjunto nele indicados, localizados, porém, no Setor de Indústrias Bernardo Sayão, no Núcleo Bandeirante, ou seja, na Circunscrição Judiciária do Juízo suscitado, declarado competente.